Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0715530-60.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em ação de repactuação de dívida, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, limite os descontos em conta a 30% dos rendimentos brutos da autora, após descontos compulsórios, sob pena de multa. O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo. Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0703551-80.2025.8.07.0007 – id. 239342629), sobreveio sentença em 12/06/2025, que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC. Por conseguinte, revogou a liminar. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator